Tribunal: STF
Processo: HC 123717
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXECUÇÃO PRECOCE. É impróprio confundir execução precoce da pena com prisão preventiva. Esta última não pode ser utilizada como meio para observância da pena antes da formação da culpa. 



    TRÁFICO DE DROGAS – VEDAÇÃO À LIBERDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. O Plenário, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.339/SP, em 11 de maio de 2012, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de dezembro seguinte, assentou a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, que vedava a liberdade provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – ABANDONO. A possibilidade de o acusado deixar o distrito da culpa não gera a custódia preventiva, no que ganharia contornos automáticos.